Tribunal: TJDFT
Processo: 0705232-17.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPANHIA AÉREA. POLTRONA CONFORTO. INDISPONIBILIDADE DO ASSENTO ADQUIRIDO. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. MERO DISSABOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A insatisfação diante da falta de disponibilização dos assentos comprados e a realocação em outras poltronas, por si sós, não tem o condão de violar direitos da personalidade e ensejar a condenação por danos morais.

2. Dissabores, transtornos, aborrecimentos e contratempos que deixam de extrapolar os limites do tolerável, não geram o direito a reparação por danos morais, pois são incômodos de natureza extrapatrimonial a que todos em sociedade estão sujeitos.

3. Recurso conhecido e não provido.